Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600041-88.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ELEIÇÕES
2014.
DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO. CONTAS JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DOS
DOCUMENTOS.
REGULARIZAÇÃO
DE
SITUAÇÃO CADASTRAL. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Requerimento
de
regularização
das
contas eleitorais de campanha de Telma
Raquel
Santos
da
Silva,
inicialmente
julgadas como não prestadas nas eleições
de 2014, nos termos do Acórdão nº 49.831.
Após o trânsito em julgado da decisão, a
requerente apresentou pedido formal de
regularização da omissão, instruído com a
documentação comprobatória pertinente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar a possibilidade de regularização
posterior das contas de campanha julgadas
como
não
prestadas,
mediante
a

Num. 44537217 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351594100000043478629
Número do documento: 25060412351594100000043478629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:30:17
apresentação da documentação exigida, e
os efeitos decorrentes dessa regularização
quanto à quitação eleitoral da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral vigente à época
(Resolução TSE nº 23.406/2014) admite a
apresentação posterior das contas julgadas
como não prestadas exclusivamente para
fins de regularização do cadastro eleitoral,
após o término da legislatura.
4. A análise técnica confirmou a inexistência
de movimentação financeira, receitas ou
despesas,
recursos
de
origem
não
identificada ou de fonte vedada, bem como
ausência de repasse do Fundo Partidário à
candidata.
5. A apresentação posterior da prestação
de
contas
encontra
amparo
na
jurisprudência do TSE, especialmente na
Súmula
nº
42,
que
condiciona
o
restabelecimento da quitação eleitoral à
efetiva apresentação das contas após o
término do mandato.
6. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se
favoravelmente
ao
deferimento
do
pedido,
considerando
cumpridas
as
exigências legais.
7. O encerramento da legislatura de 2014
elimina o impedimento temporal para a
regularização
da
situação
cadastral,
restando
satisfeitas as
condições
legais
para
o
restabelecimento
da
quitação
eleitoral, se a ausência de prestação de
contas 2014 for o único fator de restrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. A apresentação posterior das contas de
campanha julgadas como não prestadas é
admitida
pa

Inteiro teor:
Num. 44537217 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351594100000043478629
Número do documento: 25060412351594100000043478629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:30:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.255
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
0600041-88.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ELEICAO 2014 TELMA RAQUEL SANTOS DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RUBIA ROSANE FAGUNDES ZAPPA - OAB/PR108373
REQUERENTE: TELMA RAQUEL SANTOS DA SILVA BAGGIO
ADVOGADO: RUBIA ROSANE FAGUNDES ZAPPA - OAB/PR108373
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2014.
DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO. CONTAS JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DOS
DOCUMENTOS.
REGULARIZAÇÃO
DE
SITUAÇÃO CADASTRAL. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Requerimento
de
regularização
das
contas eleitorais de campanha de Telma
Raquel
Santos
da
Silva,
inicialmente
julgadas como não prestadas nas eleições
de 2014, nos termos do Acórdão nº 49.831.
Após o trânsito em julgado da decisão, a
requerente apresentou pedido formal de
regularização da omissão, instruído com a
documentação comprobatória pertinente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar a possibilidade de regularização
posterior das contas de campanha julgadas
como
não
prestadas,
mediante
a

Num. 44537217 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351594100000043478629
Número do documento: 25060412351594100000043478629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:30:17
apresentação da documentação exigida, e
os efeitos decorrentes dessa regularização
quanto à quitação eleitoral da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral vigente à época
(Resolução TSE nº 23.406/2014) admite a
apresentação posterior das contas julgadas
como não prestadas exclusivamente para
fins de regularização do cadastro eleitoral,
após o término da legislatura.
4. A análise técnica confirmou a inexistência
de movimentação financeira, receitas ou
despesas,
recursos
de
origem
não
identificada ou de fonte vedada, bem como
ausência de repasse do Fundo Partidário à
candidata.
5. A apresentação posterior da prestação
de
contas
encontra
amparo
na
jurisprudência do TSE, especialmente na
Súmula
nº
42,
que
condiciona
o
restabelecimento da quitação eleitoral à
efetiva apresentação das contas após o
término do mandato.
6. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se favoravelmente ao deferimento do pedido, considerando cumpridas as
exigências legais.
7. O encerramento da legislatura de 2014
elimina o impedimento temporal para a
regularização
da
situação
cadastral,
restando
satisfeitas as
condições
legais
para
o
restabelecimento
da
quitação
eleitoral, se a ausência de prestação de
contas 2014 for o único fator de restrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. A apresentação posterior das contas de
campanha julgadas como não prestadas é
admitida
para
fins
de
regularização
da

Num. 44537217 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351594100000043478629
Número do documento: 25060412351594100000043478629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:30:17
situação cadastral do candidato, após o
encerramento da legislatura.
2.
A
comprovação
da
ausência
de
movimentação financeira, recursos ilícitos
ou repasses do Fundo Partidário autoriza o
deferimento do pedido de regularização.
3. O restabelecimento da quitação eleitoral
depende
da
efetiva
apresentação
das
contas e da ausência de irregularidades
materiais identificadas na análise técnica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
14,
§
10;
Resolução
TSE
nº
23.406/2014, arts. 54, §§ 1º e 2º, e 58, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Súmula nº 42.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas da candidata Telma Raquel Santos
da Silva, relativas às Eleições 2014, com pedido de urgência.
Alegou a requerente que precisa da certidão de quitação eleitoral para poder assumir emprego
público municipal.
Indeferido o pedido de urgência (id. 44361166) e determinada a remessa dos autos à unidade
técnica, para exame da documentação apresentada.
A requerente peticionou (id. 44368235), com documentos, requerendo os benefícios da Justiça
Gratuita, o que restou indeferido (id. 44404062).
Encaminhados os autos à unidade técnica, esta emitiu parecer (id. 44411896) no qual conclui,
naquilo que interessa:

Num. 44537217 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351594100000043478629
Número do documento: 25060412351594100000043478629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:30:17
(i) consta a abertura de contas bancárias à época pela candidata, cujos extratos eletrônicos
foram encaminhados pelas instituições financeiras e evidenciaram a ausência de movimentação
financeira;
(ii) não houve lançamento de receitas (estimáveis em dinheiro ou financeiras), tampouco de
despesas eleitorais;
(iii) não constam informações de recebimento de receitas de origem não identificada ou de fonte
vedada;
(iv) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para a candidata.
A Procuradoria Regional eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral da requerente, na forma do
disposto no artigo 54 §1º, da Res. TSE nº 23.406/2014 (id. 44403439).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada. Para as eleições 2014, o Tribunal
Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº 23.406/2014, que condensava a legislação aplicável
e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Num. 44537217 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351594100000043478629
Número do documento: 25060412351594100000043478629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:30:17
No caso em análise, verifica-se que, após o trânsito em julgado da decisão que declarou não
prestadas as contas da requerente referentes às eleições de 2014 (Acórdão nº 49.831, Autos nº
2478-40.2014.6.16.0000), nestes autos ela busca a regularização da omissão
Encaminhados os autos à unidade técnica, esta emitiu parecer (id. 44411896) no qual conclui,
naquilo que interessa:
(i) consta a abertura de contas bancárias à época pelo candidata cujos extratos
eletrônicos foram encaminhados pelas instituições financeiras e evidenciaram a
ausência de movimentação financeira;
(ii) não houve lançamento de receitas (estimáveis em dinheiro ou financeiras),
tampouco de despesas eleitorais;
(iv) não constam informações de recebimento de receitas de origem não identificada
ou de fonte vedada;
(v) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para a candidata.
Pois bem.
A prestação de contas relativa às eleições de 2014 estava regida pela Resolução TSE nº
23.406/2014, que assim dispunha quanto ao pedido de regularização de situação cadastral:
Art. 54.
(...)
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a exame
técnico tão somente para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento ao Ministério Público.
Já o inciso I do artigo 58 do mesmo diploma legal previa o seguinte:
Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE, segundo a qual:
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
A legislação eleitoral e a jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral permitem que
o candidato com contas de campanha julgadas como não prestadas regularize sua situação

Num. 44537217 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351594100000043478629
Número do documento: 25060412351594100000043478629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:30:17
perante a Justiça Eleitoral após o término da legislatura para a qual concorreu. Tal regularização
ocorre mediante formalização do pedido e apresentação dos documentos necessários para sanar
a omissão.
Em termos práticos, admite-se que o interessado obtenha a quitação eleitoral posteriormente ao
encerramento do mandato em disputa, desde que demonstre o cumprimento dos requisitos
exigidos, especialmente a apresentação da documentação indispensável à análise da prestação
de contas.
No presente caso, a requerente apresentou pedido formal de regularização, instruído com os
documentos pertinentes e demonstrou, assim, o efetivo cumprimento das determinações da
Justiça Eleitoral.
A análise técnica dos autos confirmou a inexistência de impedimentos ao deferimento do pedido,
posicionamento que obteve a concordância do Ministério Público Eleitoral, o que corrobora a
suficiência da documentação apresentada e a viabilidade jurídica da solicitação.
Adicionalmente, constata-se que a legislatura para a qual a candidata concorreu — eleições
gerais de 2014 — já se encerrou, não subsistindo, portanto, quaisquer fundamentos legais ou
fáticos que justifiquem a manutenção da restrição no cadastro eleitoral da requerente.
Diante deste contexto, verifica-se o cumprimento das exigências legais, motivo pelo qual o pedido
deve ser acolhido, com o consequente reconhecimento da regularização da omissão e a
restauração da quitação eleitoral da requerente, se por outro motivo não estiver restringida.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de DEFERIR o requerimento de regularização das contas
2014 de Telma Raquel Santos da Silva.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600041-88.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: ELEICAO 2014 TELMA RAQUEL SANTOS

Num. 44537217 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351594100000043478629
Número do documento: 25060412351594100000043478629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:30:17
DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, TELMA RAQUEL SANTOS DA SILVA BAGGIO - Advogado
da REQUERENTE: RUBIA ROSANE FAGUNDES ZAPPA - PR108373
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025